Tribunal: TJDFT
Processo: 0735250-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735250-47.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRISON CONVENIENCE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O FRISON CONVENIENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que julgou prejudicado o AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 65351029). A Embargante alega omissão no julgado “ao não considerar que a sentença prolatada na origem manteve a decisão liminar na parte que foi objeto de impugnação pela Embargante por meio deste Agravo de Instrumento, de modo que o presente recurso não perdeu seu objeto após a prolação da sentença”. Requer o provimento do recurso “para que seja sanado o vício de omissão quanto à pertinência do objeto do Agravo de Instrumento mesmo com a prolação da sentença nos autos de origem”. Em contrarrazões, o Agravado argumenta que “os embargos de declaração devem ser utilizados para corrigir imprecisões no julgado (omissão, contradição, obscuridade e erro material), que não se verificam no presente caso”. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Não há omissão a ser sanada. Decisão que defere ou indefere tutela provisória, de urgência ou de evidência, não sobrevive processualmente à prolação da sentença que resolve o mérito da causa. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “O provimento que antecipa a tutela jurisdicional é provisório, no sentido de que se encontra naturalmente destinado a ser substituído por outro provimento que disponha de maneira definitiva sobre a situação litigiosa. Provisório é tudo aquilo que tem a duração limitada no tempo em função de algo que irá necessariamente lhe substituir. A decisão que antecipa a tutela jurisdicional é normalmente substituída pela decisão que julga de maneira definitiva a causa. (Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 275)” Se a decisão é superada processualmente, perde naturalmente o seu o objeto agravo de instrumento interposto contra ela. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento prejudicado. (AGI 0724635-95.2024.8.07.0000, 2a T., rel. Des. Renato Scussel, DJe 17/10/2024)” A partir da sentença, a tutela provisória passa a ser regida por seus termos, consoante a inteligência do artigo 1.012, inciso V, do Código de Processo Civil. Se a Embargante pretende tutela provisória diversa daquela prevista na sentença, deve fazer uso do expediente recursal adequado. Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator